Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-77.2025.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000266-77.2025.8.05.0091 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL CELESTINO DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON RICARDO BRITO ASSUNCAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33 C/C ART. 40, IV, LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA) EM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E FRACIONADOS PARA VENDA, ANOTAÇÕES CONTÁBEIS, BALANÇAS DE PRECISÃO E DUAS ARMAS DE FOGO. CONJUNTURA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU FAVOR, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE CIDADÃ. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA QUE SE RECONHEÇA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP). ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE, MAS NÃO A CONSIDEROU NO CÔMPUTO SANCIONATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE, ENTRETANTO NÃO PRODUZ EFEITOS PRÁTICOS NA REPRIMENDA FINAL EM RAZÃO DO QUE DISPÔE O ENUNCIADO SUMULADO N. 231, STJ, QUE SE MANTÉM VÁLIDO E EFICAZ. PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA FIXADA. INADMISSÃO. MANDAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. CONDENAÇÃO MANDATÓRIA PELO MAGISTRADO. EVENTUAL ISENÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONFORME ENTEDIMENTO PACÍFICO DO STJ A RESPEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA que condenou o ora apelante à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de aplicação da minorante inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao caso; (ii) revisar o cálculo dosimétrico e verificar a a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", CP) em favor do agente; e (iii) examinar o pleito de afastamento da pena de multa por suposta hipossuficiência econômica do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As condições para a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) são cumulativas entre si e a ausência de qualquer delas impede a concessão da minorante em questão. Na situação em foco, sobressai-se que, em posse do ora apelante, além de considerável quantidade de entorpecentes entre maconha e cocaína devidamente fracionadas para uso, foram encontrados, ainda, anotações acerca das transações relativa a compra e venda dos entorpecentes, duas balanças de precisão, além de armas de fogo –, aspectos que indicam, com grande premência, a ocorrência de dedicação a atividades criminosas na hipótese e impede o reconhecimento da causa de diminuição respectiva, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. Na situação em apreço, é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), mencionada pela Juíza e não considerada no cálculo correspondente, a qual, entretanto, deixa de produzir seus regulares efeitos em razão do limitador imposto pelo enunciado sumulado n. 231, STJ. 5. Em sendo a pena de multa uma opção legislativa justaposta no preceito secundário da norma penal, configurando uma obrigação legal ao julgador, e tendo sido fixada de modo proporcional pela decisora singular no caso concreto, tomando-se por base a sanção privativa de liberdade aplicada ao agente, deve ela ser mantida em todos os seus termos, cabendo eventual dispensa ao Juízo da Execução. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LXXIV. CP: art. 33, §§ 2º e 3º; art. 49; art. 59; art. 60; art. 61, II, "j"; art. 65, III, "d"; art. 68; art. 155. CPC: art. 98; art. 932, III. CPP: art. 244; art. 387, § 2º; art. 804. Lei n. 11.343/2006: art. 33, caput e § 4º; art. 40, IV; art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ: REsp n. 2.117.825/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; Súmula 231/STJ; STJ: AgRg no REsp n. 2.130.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025; STJ: REsp 2.034.373/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ: REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Tema Repetitivo 190. TJ-BA: Apelação: 80026746320228050150, Relator.: Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 03/07/2025; STF: Tema 158. TJ-BA: Apelação: 80281412620238050080, Relator.: Antonio Carlos Da Silveira Simaro, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/07/2025." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000266-77.2025.8.05.0091, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA, em que figura como apelante Gabriel Celestino dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelnte (art. 65, III, “d”, Código Penal) a qual, entretanto, não produziu efeitos práticos na pena final aplicada ao agente em virtude das limitações impostas pelo enunciado sumulado n. 231, STJ.